Tribunal: CARF
Processo: 10830.722273/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722273/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.164 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
HELOÍSA RODRIGUES MALFATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento. Súmula CARF no 180 Para
fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui
a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2009. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 5.699,15, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722273/2011-51
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722273/2011-51

DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 11.390,00. Motivo da glosa:
- Alessandra Sartorello Pecego (R$ 1.350,00), Grace Kie Yamamoto Damico (R$
500,00), EMF- Centro de Terapia Oriental (R$ 1.960,00), Maira Tarsis de Oliveira (R$
9.600,00) - conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal no 54/2011, a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas. Além disso, os
recibos não atendem as exigências do art. 80 do RIR/99;
- Unimed Campinas (R$ 2.898,74) – falta de indicação dos valores por beneficiários.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado o pagamento a título de Contribuição à Previdência Privada, deve ser
restabelecida a glosa efetuada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento.
DA MULTA CONFISCATÓRIA.
Não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75%, pois ela foi
prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil só
produzem efeitos entre as partes envolvidas nos litígios, não beneficiando nem
prejudicando terceiros.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722273/2011-51

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – No caso o contribuinte alega em síntese que os recibos tem valor probatório
para confirmar as despesas médicas a que teve direito.
06 – Parte do argumento quanto aos cheques aos profissionais já foram aceitos
pela decisão recorrida.
07 – Não traz o contribuinte nenhum outro elemento de prova para contradizer o
quanto decidido.
08 – Diz a decisão recorrida quanto a essa parte:
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado
a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A fiscalização efetuou a glosa das seguintes despesas médicas:
- Alessandra Sartorello Pecego (R$ 1.350,00), Grace Kie Yamamoto Damico (R$
500,00), EMF- Centro de Terapia Oriental (R$ 1.960,00), Maira Tarsis de Oliveira (R$
9.600,00) – falta de comprovação do efetivo pagamento e os recibos não atendem as
exigências do art. 80 do RIR/99;
Quanto ao questionamento da falta de cumprimento dos requisitos exigidos no art. 80
do RIR/99, verifico que os recibos apresentados atendem as formalidades da legislação
tributária.
Cabe registrar, por oportuno, que no caso de o recibo ser emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Como no presente caso não consta do processo a identificação de qualquer indício de
irregularidade, presume-se que o contribuinte é o próprio beneficiário dos serviços
prestados.
No tocante a comprovação do efetivo pagamento exigida para todos os recibos
glosados, cabe frisar que a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de
Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade Lançadora.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos serviços e
declarações firmadas pelos profissionais, é licito à Autoridade exigir, a seu critério,
outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da
prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.164 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.722273/2011-51

09 – No caso entendo aplicável os termos da súmula Carf no 180 pois o
contribuinte apenas comprovou a efetividade de pagamento apenas de parte de suas despesas
médicas, que diz:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais
10 – No mais adotando como razões de decidir a decisão recorrida entendo por
negar provimento ao recurso nessa parte.
11 – Quanto a referida multa por ter caráter confiscatório entendo ser aplicável ao
caso os termos da Súmula no 02 do CARF que diz: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 216
DF CARF MF
Original